Tribunal: TJES
Processo: 5009692-70.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009692-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS MACIEL VAZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009692-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS MACIEL VAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução manejado por LUCAS MACIEL VAZ em face da r. decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a ocorrência de falta grave, promovendo a regressão do recorrente para o regime fechado.

A defesa alega que a decretação da regressão de regime seria desproporcional ao ato praticado pelo apenado, sobretudo em razão de sua confissão.

Diante disso, postula a reforma da decisão que o regrediu.

O agravante justificou que a sua evasão do sistema prisional se deu em virtude da saudade que sentia de sua família, além do fato de sua genitora estar, supostamente, contaminada pelo coronavírus.

Para a defesa houve a aplicação da punição em patamar máximo, deixando de levar em conta a proporcionalidade da punição e o caso concreto, qual seja o cenário pandêmico e o risco de morte de sua genitora.

Extraio dos autos que de acordo com o PAD n° 107/2021, que LUCAS MACIEL VAZ, em cumprimento de pena em regime semiaberto, beneficiado com a concessão de trabalho externo, não retornou à unidade prisional no dia 20 de novembro de 2020, tendo sido recapturado no dia 04 de janeiro de 2021.

O evento ensejou a regressão do regime de cumprimento da pena pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana.

Na redação do artigo 37 da LEP a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

No caso em tela, o apenado demonstrou irresponsabilidade no cumprimento dos termos impostos, tendo em vista que saiu para o trabalho externo e não regressou à unidade prisional.

Portanto, o fato de o apenado deixar a unidade prisional para trabalho externo e não retornar espontaneamente, permanecendo foragido até sua recaptura pela polícia, caracteriza a falta grave prevista no inciso II do art. 50 da LEP, apta a ensejar a regressão de regime, além da perda de 1/3 dos dias remidos.

Com efeito, a prática de falta grave durante a execução da pena faz com que a contagem do prazo para a concessão de progressão de regime prisional seja reiniciada, tendo como novo marco inicial a data da transgressão ou, em caso de fuga, da recaptura do apenado.

Ante o exposto, não há que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade no ato da imposição da sanção.

Ademais, a defesa invocou o disposto no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS, vez que o agravante teria confessado o ato.

Embora a referida portaria mencione as circunstâncias atenuantes, a eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

Assim tem decidido este Egrégio Tribunal:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO. FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDA DE DIAS REMIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 50, II e 118 da LEP, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos
. 2. Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial.
3. o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, por ausência de previsão legal, a perda dos dias remidos não pode se limitar aos 12 meses anteriores a data do cometimento da falta grave, devendo incidir sobre todo o período de estudo e/ou trabalho. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES - EP: 00059900820218080011, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2021).

Dito isso, não vislumbro ilegalidade que imponha alteração do entendimento adotado na decisão combatida.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

17 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009692-70.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS MACIEL VAZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PORTARIA 332-S SEJUS. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1 O fato de o apenado deixar a unidade prisional para trabalho externo e não retornar espontaneamente, permanecendo foragido até sua recaptura pela polícia, caracteriza a falta grave prevista no inciso II do art. 50 da LEP (fuga), apta a ensejar a perda de 1/3 dos dias remidos e a regressão de regime. 2. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, estas se aplicam apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial. 3. Recurso desprovido.

17 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.